Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÃO NOVA NA FASE RECURSAL. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que pronunciou a prescrição das parcelas anteriores a 28/11/2014 e julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para determinar que o requerido implemente no contracheque da parte autora o pagamento referente à indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); condenar o requerido ao pagamento do retroativo no importe de R$ 29.442,00 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais) referente aos valores devidos desde novembro de 2014 até a data da presente sentença (setembro de 2020), bem como dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida verba no contracheque da parte autora (cf., acórdãos proferidos no julgamento dos recursos inominados 0750629-24.2017.8.07.0016 e 0727285-14.2017.8.07.0016), que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que caberia ao Juízo de origem, de ofício, o dever de determinar a produção de provas acerca da realização de serviços externos com veículo próprio. No mérito, aduz que a parte autora ingressou no regime estatutário de forma inconstitucional. Defende que o provimento inconstitucional de cargo público impede o gozo de quaisquer outras vantagens. Alega a ausência de provas nos autos de gastos com transporte próprio no desempenho de funções. Insurge-se contra a utilização de regulamento da carreira dos auditores de controle interno, ou outro regulamento, para a condenação ao pagamento de indenização de transporte ao autor. Aponta o dever de observância dos ditames da Lei n.o 3.716/2005 (na redação dada pela Lei n.o 3.870/2006) e do regulamento próprio referente ao valor da indenização prevista no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013. Pretende a aplicação da Portaria n.o 230/2006. Pleiteia, por fim, a observação da Súmula Vinculante 37. Requer a improcedência da demanda.
3. Em sede de contrarrazões, a parte autora requer o não conhecimento do recurso do Distrito Federal, sob o argumento de inovação recursal quanto à alegação de falta de comprovação de utilização de veículo próprio.
4. Inicialmente, verifica-se a inocorrência de inovação recursal, pois, em sede de contestação, o réu arguiu que a parte autora se desloca diretamente de sua residência para o local de trabalho, defendendo a tese de pagamento apenas do auxílio transporte. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
5. Destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa quando verificada a presença de elementos de convicção suficientes nos autos para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
6. Na hipótese, as provas dos autos demonstram que a parte autora ocupa cargos de Agente Comunitário de Saúde (ID 22039934).
7. Embora a parte autora/recorrida não tenha apresentado aos autos cópia da sua habilitação para dirigir, documento do automóvel utilizado, declaração da chefia imediata, nem demonstração dos locais de visitas percorridos, o Despacho - SES/SRSCS/DA/GPAPS-CS/NGPAPS - Doc. SEI/GDF 38747019 (ID 22039951 - Pág. 55), de 16/04/2020, informa o fato de o pagamento da indenização de transporte não ter sido efetuado no contracheque da autora em razão de o nome da demandante não constar no Ofício n.o 033761/2018 - GEAD/UEG/GAB/PGDF processual (0707780-31.2017.8.07.0018) e listagem 38746992.
8. Desse modo, depreende das provas dos autos que a autora realiza serviço externo por intermédio de veículo e combustível próprios.
9. Com isso, a demanda em tela se diferencia daquelas em que as provas dos autos demonstram a atuação do servidor público em serviços internos ou o uso de veículos oficiais, em que o valor do combustível é dispendido pelo Distrito Federal.
10. Ressalta-se que a parte autora ocupa cargo efetivo, o que afasta a aplicação da Portaria n.o 230/2006 da SGA - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do DF à situação em evidência.
11. Não se identifica, ainda, a alegada inconstitucionalidade no ingresso da parte autora no cargo público efetivo.
12. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
13. O caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei distrital n.o 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, a qual é regulada pelo Decreto n.o 13.447/91 (estabelece os requisitos para a concessão do benefício aos servidores que exercem atividades externas), atualizado pelo Decreto 26.077/2005.
14. Precedente: “[...] 1. Os artigos 106, da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram, aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental, a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Ante a ausência da regulamentação específica imposta pelo legislador, o pagamento do benefício deve observar os parâmetros gerais estabelecidos pelos Decretos 13.447/91 e 26.077/05. [...]”. (TJDFT - Acórdão n.1111787, 07059148520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. O pagamento da indenização de transporte na forma estabelecida pelo Decreto n.o 26.077/05, o qual fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, não caracteriza afronta à Súmula Vinculante n. 37, em razão de essa ser a metodologia vigente na época da edição da Lei n.o 5.237/2013.
16. A lei não exige a comprovação do valor efetivamente dispendido mensalmente para o pagamento da indenização de transporte, principalmente porque a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições daquele que atua como Agente Comunitário de Saúde, e por trata-se de valor mensal fixo. Nesse sentido: “[...] 1. O fato de a autora estar em pleno desempenho das funções do cargo público, cujas atribuições exigem o deslocamento a diversos locais para trabalho externo, é suficiente para que seja devida a indenização de transporte. [...].” (TJDFT - Acórdão 1177358, 07059209220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Frisa-se o seguinte entendimento exarado na Ação Coletiva n.o 07029923720188070018: “[...] 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 7. Considerando-se que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde são realizadas predominantemente em ambiente externo, torna-se prescindível a comprovação da efetiva utilização de veículo próprio, especialmente em se considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. 8. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, in casu há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia. [...].” Grifamos. (TJDFT - Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
18. Ademais, é cabível a cumulação do auxílio transporte com a indenização de transporte quando o servidor público se desloca para o seu local de lotação e depois segue para a realização dos trabalhos externos.
19. Com efeito, enquanto perdurar a atuação da parte autora em trabalhos externos, com a utilização de veículo próprio, cabível o recebimento de verba indenizatória de transporte.
20. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
21. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
22. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.